Tribunal: TJMT
Processo: 1019305-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019305-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 997.914.121-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019305-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADO DE FREQUÊNCIA FORNECIDO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais”
(TJMT, AgExPe 78921/2017).

O atestado de estudo confeccionado pelo diretor do presídio que discrimina o comparecimento em estabelecimento de ensino, com o ano letivo, a turma, o período, a forma presencial, e a carga horária frequentada pelo reeducando (base de cálculo hora-aula) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por estudo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019305-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no cálculo da reprimenda do réu
Heverson dos Santos Costa, concedeu a remição de 23 (vinte e três) dias de pena em face de 279 (duzentos e setenta e nove) horas/aula estudadas.

Em suas razões, o agravante sustenta que a folha de frequência da reeducanda é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execução Penal, o que impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a remição penal pelo estudo (id. 106961452).

Em sentido contrário, assinala a agravada que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto (id. 106961456).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 108937450).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019305-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo simples e roubo majorado (por duas vezes).

Durante o cumprimento da pena, o reeducando passou a estudar, de modo que sobreveio a juntada do atestado emitido pela direção da unidade prisional, comprovando que ele participou efetivamente do período letivo no ano de 2017, totalizando 279 (duzentos e setenta e nove) horas/aulas estudadas, que ensejou a concessão de 23 (vinte e três) dias de remição em seu benefício.

Colho de excerto da decisão agravada:

“[...] É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. [...]

In casu, o recuperando fez prova de que estudou 279 horas/aula no ano de 2017, o que lhe dá o direito a remição de 23 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o apenado fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 23 dias de pena do recuperando HEVERSON DOS SANTOS COSTA, em face das 279 horas/aula estudadas”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação das horas efetivamente estudadas, com informações quanto à carga horária diária cumprida pela reeducanda.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por estudo, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, II).

O mesmo diploma normativo estabelece as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos prisionais. Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, além da carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Notadamente quanto ao estudo, dispõe que ela poderá ocorrer de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, destacando a necessidade de que as 12 (doze) horas de estudo – para a remição de 1 (um) dia – estejam distribuídas em, no mínimo, 3 (três) dias.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Tempo de estudo: prevê-se o período de estudo de 12 (doze) horas para a obtenção de um dia de remição da pena. O montante leva em consideração a partilha de 4 horas por dia (carga horária normal de estudo diário de muitos cursos), o que significa, como se faz no tocante ao trabalho, três dias de estudo para um dia de pena. Nada impede, entretanto, outra divisão de carga horária, desde que se atinja 12 horas para remir um dia de pena. Admite-se variados graus de estudo, desde o fundamental (estágio inicial) até o superior (estágio final). Há informes, inclusive, da inauguração de unidade de ensino superior em estabelecimento penitenciário no Brasil, após a edição da Lei 12.433/11”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 13a edição, Ed. Forense, 2020, pág. 364).

No caso
sub examine
, a remição de pena foi deferida com base no atestado de estudo
assinado pela diretora e pela pedagoga da unidade prisional
, onde consta que o reeducando frequentou,
presencialmente
, a Escola Nova Chance, na turma do Ensino Médio Matutino,
durante o ano letivo de 2017
, perfazendo o total de
279 (duzentos e setenta e nove) horas/aula
(p. 132 – id. 106961465).

Diante do contexto delineado, fica claro que o atestado de estudo – na forma em que foi confeccionado –
é idôneo para a remição de pena
, atendendo perfeitamente às exigências legais para concessão da benesse, sobretudo porque discrimina o comparecimento em estabelecimento de ensino, com o ano letivo, a turma, o período, a forma presencial,
e a carga horária frequentada pelo reeducando
(base de cálculo hora-aula).

De mais a mais, como dito, o documento que serviu de base à demonstração da frequência em atividade de ensino foi
assinado pela diretora e pela pedagoga da unidade prisional
, e, portanto, é dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida.

Ainda que a administração penitenciária não tenha apresentado as folhas de frequência dos meses individualizados – a fim de
confrontar as informações do atestado de estudo, como requer o agravante –
, é claramente possível a constatação da carga horária de horas/aula frequentada pelo agravado através do atestado de pena juntado ao feito, não se podendo penalizá-lo por lapsos da diretoria carcerária, notadamente porque inexiste a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“[...] O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido”
(TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).

“[...] O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que ‘é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento’. [...]”
(TJMT – AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).

Com base em tais razões, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de horas/aula frequentadas pelo agravado, uma vez que ele fornece adequadamente as informações necessárias para a concessão da remição de pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado Heverson dos Santos Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021